Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-65.2014.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000013-65.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADENIZE ALBRES BARBOZA - CPF: 640.047.241-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 052.119.071-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ILICITUDE DE PROVA EMPRESTADA; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

- PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – CIÊNCIA DA DENÚNCIA – APELANTE FORAGIDA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – INDICAÇÃO DAS MESMAS TESTEMUNHAS –REABERTURA DA INSTRUÇÃO IMPERTINENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – ADMISSÃO DA PROVA EMPRESTADA – ARESTOS DO STJ

E TJMT -

MÉRITO – REVISTA DA APELANTE – DROGA NÃO ENCONTRADA – PROPRIEDADE ADMITIDA PELO CODENUNCIADO – DÚVIDA – PARECER DA PGJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste nulidade decorrente da admissão de prova emprestada colhida originariamente, sob o crivo do contraditório, em processo desmembrado quanto ao acusado, notadamente se
“foi a evasão que impediu sua Defesa de participar ativamente da produção”
(HC no 155.202/RS).

“A respeito da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJMT, AP N.U 0011335-53.2013.8.11.0042)

“E na espécie, não restou devidamente demonstrado o envolvimento da acusada no referido crime, pois repita-se, revistada em duas oportunidades, nenhuma droga foi encontrada consigo. Logo, é preferível absolver um eventual culpado a condenar um inocente.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça)

Não comprovada a responsabilidade penal imputada à apelante, impõe-se a sua absolvição do crime de tráfico de drogas. (TJMT, AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000013-65.2014.8.11.0021 -
COMARCA DE ÁGUA BOA

APELANTE:

ADENIZE ALBRES BARBOZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ADENIZE ALBRES BARBOZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código 90030), que a condenou por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput,
c/c art. 40, III da Lei no 11.343/2006 – (ID 13267455/ID 13266987).

A apelante suscita nulidade por “
ilicitude da prova emprestada”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 3) faria jus a regime mais brando, substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou “
sursis
”.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença, com
“reabertura de instrução processual”,
ou absolvida da imputação
.
Subsidiariamente, redução das penas, estabelecimento do regime aberto, substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena (ID 13266978/ID 1326677).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID 13265459/ID 13265493).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade ou, no mérito, pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, E ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: A) PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUTOS DESMEMBRADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AÇÃO PENAL DESMEMBRADA SEM A PARTICIPAÇÃO DA APELANTE E SEU ADVOGADO NO ATO – A PROVA EMPRESTADA UTILIZADA NOS AUTOS É INVÁLIDA POR AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, NA MEDIDA EM QUE A APELANTE NÃO TEVE ACESSO AOS DEPOIMENTOS QUE EMBASARAM SUA CONDENAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA. B) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INADMISSÍVEL A CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJECTURAS E ILAÇÕES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RÉ QUE FOI VISITAR O COMPANHEIRO EM PRESÍDIO, SENDO REVISTADA POR AGENTES PRISIONAIS EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS, NÃO SENDO ENCONTRADA CONSIGO NENHUMA DROGA, NÃO SE PODENDO AFIRMAR QUE ELA TRANSPORTOU ATÉ O PRESÍDIO 64,80 G DE MACONHA ENCONTRADA NO COLCHÃO APÓS VISITA INTIMA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO PROCESSUAL ATACADO – SE NÃO ACOLHIDA AQUELA, QUANTO AO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO DA APELANTE- APELO PROVIDO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 18115960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui a nulidade da sentença sob assertiva de ilicitude da prova emprestada, por inobservância do contraditório e a ampla defesa (CF/88, art. 5o, LV).

Vejamos.

Em 24.2.2013, a apelante e o codenunciado Cláudio Aparecido dos Santos, seu companheiro segregado à época Penitenciária Estadual Major PM Zuzi da Silva, foram presos em flagrante por tráfico de drogas em estabelecimento prisional (fls. 17 – ID 13268956).

Em 25.2.2013, o Juízo singular relaxou a prisão da apelante

fls. 69 – ID 13264472).

No cumprimento do alvará de soltura, a apelante confirmou residir à rua 3 passos, 494, bairro Nova Canarana, Canarana/MT (fls. 73/74 - ID 13267469).

Em 11.3.2012, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BOA denunciou Cláudio Aparecido dos Santos e a apelante

ADENIZE ALBRES BARBOZA por tráfico de drogas em estabelecimento prisional – art. 33,
caput,
c/c art. 40, III da Lei no 11.343/2006 – (ID 13268483).

Em 19.3.2013, a denúncia foi recebida (ID 13268487).

Em 1o.4.2013, a apelante constituiu o advogado Diego Strapasson (fls. 137/138 – ID 13264496).

Em 6.4.2013, a apelante informou ter mudado de endereço, por meio de petição subscrita pelos advogados Wilson Massaioki Sio Junior e Sueli Vieira de Souza (fls. 93 – ID 13264475).

Em 8.4.2013, o Juízo singular determinou o desmembramento do processo [
“com separação física somente após a citação”
da apelante] e designou audiência de instrução e julgamento em relação ao codenunciado Cláudio Aparecido dos Santos para 23.5.2013 (ID 13268489).

Na data supracitada [23.5.2013], foram ouvidos os agentes penitenciários Alexandre Salamoni e Cristiano Soares Mendes. Nesse ato não se encontrava presente a apelante [ou seu representante processual] porque ainda não citada (ID 13264466 e ID 13264497).

Em continuidade desse ato processual [12.6.2013], foram inquiridas as testemunhas João Batista Pereira de Jesus Mendes (ID 13268479), Evaldo Silva Pereira (ID 13268479), Cairo Souza Dutra (ID 13268479), Júlio Cesar (ID 13268479), Manasses dos Santos Dutra (ID 13268479) e interrogado

Cláudio Aparecido dos Santos (ID 13268479).

Em 3.12.2013, o juiz da causa determinou o desmembramento do feito e a citação da apelante por edital (ID 13265450).

A apelante foi citada e decorreu o prazo sem apresentação de defesa (ID 13268481 e ID 13268481).

Em 19.11.2014, o órgão da Defensoria Pública postulou a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 13268482).

Em 1o.9.2015, o Juízo singular expediu mandado de prisão em desfavor da apelante [por encontrar-se foragida], com prazo de 10 (dez) dias e determinação de remessa do feito ao arquivo, após decurso referido (ID 13265484).

Em 20.9.2016, os autos foram remetidos ao arquivo provisório (ID 13266981).

Em 30.7.2018, foi cumprido o mandado de prisão da apelante, na cidade de Paranaíba/MS (ID 13265452).

Em 1o.8.2018, foi determinada a expedição de carta precatória para regularização da prisão, citação e apresentação de defesa prévia (ID 13264463).

Em 18.9.2018,
a apelante foi citada na Comarca de Paranaíba/MS
(ID 13266972) e, em audiência de custódia [19.9.2018], apresentou sua Defesa (ID 13268970).

Em 30.8.2018, o juiz da causa analisou as teses defensivas, não reconheceu hipótese de absolvição sumária e entendeu que as testemunhas arroladas pela Defesa, [as mesmas da acusação] já teriam sido ouvidas na ação principal/desmembrada (Código 86213), oportunidade na qual determinou a expedição de carta precatória para o interrogatório da apelante (ID 13265487).

Em 14.11.2018, a apelante foi interrogada na Comarca de Paranaíta (ID 13265457).

Apresentadas as alegações finais, o Juízo singular proferiu sentença condenatória (ID 13267455/ID 13266987).

Pois bem.

A apelante tinha ciência que foi denunciada por tráfico de drogas, visto que constituiu advogados e era companheira do codenunciado, mas permaneceu foragida durante a instrução processual, de modo que sua citação, após a colheita de provas e desmembramento do processo, não induz seu desconhecimento acerca da ação penal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste nulidade decorrente da admissão de prova emprestada colhida originariamente, sob o crivo do contraditório, em processo desmembrado quanto ao acusado, notadamente se
“foi a evasão que impediu sua Defesa de participar ativamente da produção”
(HC no 155.202/RS – Relator: Min. Laurita Vaz – 1o.8.2011).

Outrossim, o juiz da causa oportunizou à Defesa da apelante manifestação acerca das provas emprestadas e o último ato processual consistiu no interrogatório, razão pela qual não se visualiza qualquer ofensa ao contraditório.

Não bastasse, a Defesa da apelante arrolou as mesmas testemunhas da inquiridas na ação originária, a afastar a pertinência da reabertura da instrução e, consequentemente, qualquer prejuízo processual.

O uso da prova emprestada é amplamente admitido no processo penal, seja obtida de processos com partes distintas seja de desmembramento do próprio feito, desde que assegurado ao réu o efetivo contraditório (STJ, AgRg no REsp 1690449/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.12.2019).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A respeito da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa.”

(AP N.U 0011335-53.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.6.2018)

Nesse quadro, com vênia a d.
Procuradoria de Justiça Criminal,
não se reconhece a nulidade suscitada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...], no dia 24 de fevereiro de 2013, por volta das 10h, na Penitenciária Estadual Major PM Zuzi Alves da Silva, em Água Boa, o denunciado Claudio Aparecido dos Santos foi flagrado por agentes penitenciários, trazendo consigo, para fins de comercialização, uma porção contendo 64,8g (sessenta e quatro gramas e oito centigramas) de maconha, [...].

A referida droga foi a ele entregue dentro da unidade prisional, durante visita íntima, naquela manhã, por sua companheira, acusado Adenize Albres Barboza, a qual adentrou a penitenciária portando o entorpecente.

[...] Pelo exposto, os denunciados incorreram na conduta tipificada nort.33, caput, c/c art. 40, III, da Lei11.343/06 [...].”
(Clarissa Cubis de Lima Canam, promotora de Justiça – fls. 13/15-ID 13268483)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] Nota-se que os agentes prisionais quando inquiridos em sede judicial corroboraram os seus depoimentos prestados em sede policial, sendo harmônicos ao confirmarem que a revista no colchão/pertences do réu Claudio foi feita antes de entrar na área de visita íntima, não sendo constatada qualquer irregularidade, tendo em vista que o colchão encontrava-se em perfeito estado, sem rasgos aparentes. Entretanto, após o termino da visita íntima, durante nova revista nos pertences do recluso foi constatado um rasgo grosseiramente costurado no colchão do mesmo, local em que foi encontrada a droga escondida em uma cueca.

Do mesmo modo, os agentes prisionais afirmaram categoricamente que os custodiados são impossibilitados de entrarem a área de visita familiar com colchões, não havendo qualquer possibilidade de familiares de outros reclusos terem colocado entorpecente em tal pertence.

No mais, é procedimento padrão da penitenciária serem os reclusos revistados antes e após adentrarem a visita íntima.

Insta salientar, no dia dos fatos a única visita familiar e íntima que o recluso Claudio obteve na Penitenciária foi a da acusada Adenize, estando, portanto, desassociada a versão apresentada pela ré de que o recluso Claudio já estaria em posse da droga quando entrou no quarto, tendo em vista que os pertences do custodiado foram revistados antes do mesmo entrar na área, não sendo constatado nada de irregular.

Com efeito, restou demonstrada a autoria da acusada na prática do delito em questão, vez que a mesma trouxe consigo o referido entorpecente e adentrou a Unidade Prisional para repassar a seu convivente Claudio, o qual já havia denuncias de que fazia “corres” nas dependências do presídio.

Portanto, embora requerido pela defesa da acusada a sua absolvição ante a insuficiência de provas, verifico que não merece prosperar, haja vista que os depoimentos dos agentes prisionais, todos coletados em juízo, são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes nos autos.

Do mesmo modo, inexistem motivos para se considerar a ilicitude da prova oral produzida conforme também requerido pela Defensoria Pública em sede de memoriais finais escritos, uma vez que em resposta à acusação apresentada durante a audiência de custódia juntada às fls. 226/227, a defesa da ré arrolou as mesmas testemunhas do parquet, as quais já haviam sido inquiridas nos autos originários de Código no 86213.

[...]Sendo assim, considero que estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado a acusada na exordial acusatória.

Passo ao dispositivo.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR a ré ADENIZE ALBRES BARBOZA como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas no 11.343/06. [...]

Ao final, na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causa de diminuição de pena. Entretanto, conforme fundamentação anterior, incide no presente caso a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Diante disso, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente à época dos fatos.

3.4 – Do regime de cumprimento de pena e da substituição.

Fixo o regime fechado para cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência da ré e o quantum da pena, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - fls. 153/181 – ID 13264499)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Pericial no 310.02.04.2013.0054 (fls. 43/45 – ID 13268485) e Laudo Definitivo no 3.14.2013.433-01 (fls. 107/109 – ID 13268476), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Cristiano Soares Mendes, agente penitenciário (fls. 18/19-ID

13267466), Alexandre Salamoni, agente penitenciário (fls. 21/22-ID 13267466), Fabiano Beckmann Pedroso

agente penitenciário (fls. 23/24-ID 13268958) e os interrogatórios de Claudio Aparecido dos Santos, companheiro da apelante e codenunciado (fls. 26/28-ID 13268484) e ADENAIZE ALBRES BARBOZA, apelante (fls. 32/34-ID 13267459).

Em Juízo, foram ouvidos os agentes penitenciários
Alexandre Salamoni, agente penitenciário, Cristiano Soares Mendes, os recuperando João Batista Pereira de Jesus Mendes, Evaldo Silva Pereira, Cairo Souza Dutra, Julio Cesar Chagas, Manasses dos Santos Dutra, o codenunciado e Claudio Aparecido dos Santos e a apelante (Relatório de Mídias - ID 13267458).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 24.2.2013, a apelante visitou o seu companheiro Claudio Aparecido dos Santos, à época segregado na Penitenciária Estadual Major PM Zuzi da Silva. Realizada a revista após a visita íntima, os agentes prisionais encontraram uma porção de maconha, com peso de 64,8g (sessenta e quatro gramas e oito decigramas), escondida no colchão do codenunciado Claudio (fls. 13/15 – ID

13268483);

- Alexandre Salamoni, [agente penitenciário), nas duas fases da persecução penal, afirmou que o codenunciado Cláudio foi tirado de sua cela e encaminhado à área de visita familiar; colocado na área de visita íntima,

foi feita a revista nos seus pertences do mesmo; não encontraram nada irregular; o codenunciado Claudio saiu de sua cela com seu colchão; depois do término da visita íntima; fora realizada nova revista; constatou-se um rasgo em seu colchão grosseiramente costurado; nesse local, apreenderam a maconha em uma cueca; o codenunciado

Claudio apenas teve a visita da apelante (Relatório de Mídias - ID 13267458);

- Cristiano Soares Mendes (agente penitenciário), na Delegacia e

em Juízo, revelou que foi localizada uma porção de maconha nos pertences do codenunciado Claudio; antes de adentrar ao local,

nada de irregular foi encontrado estando o colchão

sem rasgos aparentes; ; na saída da visita íntima, constatou-se um rasgo grosseiramente costurado no colchão de Claudio; nesse lugar, estava o entorpecente; havia comentários de que o codenunciado Claudio estaria fomentando o comércio de entorpecente no presídio; não havia possibilidade de outro recluso ter colocado o entorpecente dentro do colchão (Relatório de Mídias - ID 13267458);

- as testemunhas Cairo Souza Dutra, Evaldo Silva Pereira, João Batista Pereira de Jesus Mendes, Júlio Cesar e Manasses dos Santos Dutra, em Juízo, narraram que não são revistados para entrar no local da visita íntima, bem como que poderiam adentrar na área de com colchão (Relatório de Mídias - ID 13267458);

-

o codenunciado Claudio Aparecido dos Santos, nas fases extrajudiciais e judiciais, declarou ter pegado a droga de terceiros durante a visita familiar; iria entregar a outro recuperando com a condição de ficar com uma parte da droga; a apelante não sabia nada sobre o entorpecente encontrado (Relatório de Mídias - ID 13267458);

- a apelante, em sede policial, alegou que foi submetida a revista e nada foi localizado; o codenunciado Claudio pegou outro colchão durante a visita; não tinha conhecimento de que seu companheiro trazia consigo substância entorpecente; em Juízo, justificou que o codenunciado Claudio estava na posse do entorpecente quando entraram para a área de visitação íntima (Relatório de Mídias - ID 13267458).

Dito isso, vejamos.

Sopesados os elementos de convicção produzidos, adota-se o parecer do 10a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para decidir, em virtude da precisa análise jurídica do fato:

“Pelo visto, a Apelante foi revistada, inclusive teve que despir-se e nenhum entorpecente foi encontrado consigo, não havendo prova nos autos de que tenha transportado maconha até o presídio.

Logo, sem maiores delongas, tenho que não se pode afirmar que a Apelante tenha participação na conduta delitiva, pois ela foi revistada por agentes prisionais por duas vezes, durante a fila, antes mesmo de encontrar o companheiro e quando foi adentrar no quarto onde realizada a visita intima, não sendo encontrado nenhum entorpecente consigo.

Ainda que se possa imaginar, que durante a visita íntima a Apelante entregou a droga ao companheiro, que a escondeu num rasgo em seu colchão, não há como amparar uma condenação em ilações, meras suposições de como os fatos ocorreram. No caso, como já asseverado, é fato que com a ré não foi encontrado pela polícia militar ou agentes prisionais com nenhum entorpecente ilícito.

Delineados os contornos do conjunto probatório, verifica-se que as provas constantes dos autos são insuficientes para concluir que a droga cuja propriedade tenha sido confessada por Cláudio, foi transportada até o estabelecimento prisional pela ré.

Registra-se que até pode ser que a droga tenha sido entregue pela Apelante ao companheiro quando estavam a sós, todavia ainda que existam indícios contra a acusada, não há nos autos prova irrefutável que justifique a sua condenação, sendo o caso de aplicar o princípio in dubio pro reo, pois não bastam à condenação criminal, ilações ou presunções, ainda que legítimas, pois se requer para tanto a presença de comprovação induvidosa dos fatos, da sua autoria e culpabilidade.

E na espécie, não restou devidamente demonstrado o envolvimento da acusada no referido crime, pois repita-se, revistada em duas oportunidades, nenhuma droga foi encontrada consigo.

Logo, é preferível absolver um eventual culpado a condenar um inocente.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 18115960)

Nesse quadro, não comprovada a responsabilidade penal imputada à apelante, impõe-se a sua absolvição do crime de tráfico de drogas (TJMT, AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver a apelante Adenize Albres Barboza do tráfico de drogas, por inexistir provas de ter concorrido para infração penal (CPP, art. 386, V).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020